Tribunal: TJES
Processo: 5004231-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004231-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BETTINA MOULIN COELHO LIMA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLEITO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - NÃO APRECIADO - FUNDAMENTOS SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DIVERSOS - DECISÃO EXTRA PETITA - NULIDADE - ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA -
ERROR IN PROCEDENDO - PRELIMINAR EX OFFICIO
ACOLHIDA.

1 - No caso, o magistrado de primeiro grau, sem tecer nenhuma consideração a respeito dos requisitos peculiares do inciso II, do art. 311, do CPC, para efeito da análise da concessão ou não de tutela de evidência, limitou-se a lançar argumentos a respeito da presença ou não dos requisitos do art. 300, do CPC, isto é, tutela de urgência, situação distinta daquela postulada pela parte autora.

2 - Logo, bem de se ver que o juiz singular deixou de se atentar para os limites do pedido realizado pela parte autora, denotando a inobservância ao princípio da congruência, conforme dispõe os artigos 141 e 492, ambos do CPC.

3 - Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo magistrado de primeiro grau ao deixar de observar os limites do pleito formulado pela parte autora (tutela de evidência), traduzindo ainda óbice para que este Tribunal de Justiça ingresse no tema, sob pena de supressão de instância.

4 - Preliminar suscitada de ofício acolhida. Decisão anulada.

Vitória, 14 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, preliminar suscitada de ofício para anular a decisão, acolhida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004231-49.2024.8.08.0000

Agravante:

Bettina Moulin Coelho Lima

Agravado:

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu a liminar postulada em ação de revisão de aposentadoria.

Em seu recurso, a agravante se volta contra a decisão, ao argumento de que, embora tenha formulado o pleito de concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso II, do CPC, a tutela provisória foi indeferida com base na ausência de requisitos do art. 300, do CPC, denotando malversação da norma do art. 489, §1º, incisos IV e VI, do CPC.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício – Nulidade da Decisão Recorrida –

Violação ao Devido Processo Legal

Apuro dos autos que, na origem, a agravante ajuizou ação de revisão de ato de aposentadoria, e, ao final, por reputar preenchidos os requisitos do inciso II, do art. 311, do CPC, postulou “
o acolhimento do pedido de
tutela de evidência, inaudita altera parte
, determinando o Réu que proceda a revisão dos proventos
” (ID 39064336 - páginas 07/08 da petição inicial).

Ocorre que o magistrado de primeiro grau, sem tecer nenhuma consideração a respeito dos requisitos peculiares do inciso II, do art. 311, do CPC, para efeito da análise da concessão ou não de tutela de evidência, limitou-se a lançar argumentos a respeito da presença ou não dos requisitos do art. 300, do CPC, isto é, tutela de urgência, situação distinta daquela postulada pela parte autora.

Logo, bem de se ver que o juiz singular deixou de se atentar para os limites do pedido realizado pela parte autora, denotando a inobservância ao princípio da congruência, conforme dispõe os artigos 141 e 492, ambos do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

O STJ ainda proclama que “
O princípio da congruência ou adstrição está previsto no art. 141 do CPC/2015 e impõe ao julgador a observância do pedido. Por sua vez, o art. 492 do mesmo diploma legal estabelece que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". Portanto, caso o juiz ultrapasse os limites do pedido e não se trate de hipótese excepcionada pela lei, a decisão será proferida com error in procedendo, caracterizando-se como ultra ou extra petita.”
(REsp n. 1.989.089/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo magistrado de primeiro grau ao deixar de observar os limites do pleito formulado pela parte autora (tutela de evidência), traduzindo ainda óbice para que este Tribunal de Justiça ingresse no tema, sob pena de supressão de instância.

Por tais razões, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão recorrida, para anulá-la, a fim de que novo provimento jurisdicional seja ultimado na origem, desta feita, com a observância do princípio da congruência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/05/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.